Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715699-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O À Secretaria para cadastrar o recurso de Agravo Interno. Em atenção ao disposto no art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil, intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás no ID 35830489, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise conjunta do Agravo Interno e Agravo de Instrumento. Brasília, 10 de junho de 2022 11:17:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador